Tribunal: TJDFT
Processo: 0031640-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DECISÃO Sobre a petição de Id 52060200, requerendo "preferência" em julgamento presencial para esclarecimento de eventuais questões de fato, o pedido carece de previsão regimental. Saliente-se que conforme disposto no art. 110, III, do RITJDFT, o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Além disso, conforme também previsto no art. 29, I, do RITJDFT, eventuais questões de ordem devem ser arguidas pela Defesa do acusado ao Presidente do Colegiado, em momento oportuno, sob pena de preclusão, não havendo previsão de concessão de preferência nesse sentido. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de preferência formulado na petição de Id 52060200, por ausência de previsão legal ou regimental. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR